Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708347-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II AGRAVADO: LEONARDO ALBUQUERQUE LABOISSIERE REPRESENTANTE LEGAL: LEDIO LABOISSIERE PACHECO, GRETA NOIRA ALBUQUERQUE ARAUJO LABOISSIERE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APAM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708822-08.2023.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência feita pelo agravado. A agravante narra que o autor, ora agravado, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer objetivando que a ré agravada o matricule no Colégio Militar Dom Pedro II, requerendo a concessão da tutela de urgência, tendo o juízo singular deferido seu pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que o Colégio Militar Dom Pedro II não compõe a rede pública de ensino do Distrito Federal, de modo que, por não ser gratuito, sua manutenção é feita única e exclusivamente por recursos provenientes das contribuições dos pais, mediante Convênio firmando entre a associação agravante e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Assim, considerando que não recebe qualquer recurso do ente distrital, não pode ser equiparado às demais escolas da rede pública de ensino, o que impõe a reforma do julgado. Destaca que o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a garantia de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento pressupõe ser a escola pública e gratuita, o que não se amolda ao presente caso. Aponta entendimento jurisprudencial no sentido de que o Colégio Militar Dom Pedro II tem natureza hibrida (pública e privada) e tem autorização para cobrar taxas decorrentes dos serviços educacionais prestados aos alunos. Diz que todos os alunos do Colégio Militar Dom Pedro II já estão matriculados e cursando suas respectivas aulas, de modo que eventual matrícula do agravado causará efetivo prejuízo ao ambiente escolar por gerar excedente de alunos em sua turma de destino. Assevera que, considerando a alta demanda, em observância à justiça e equidade, são realizados, anualmente, processos seletivos para o ingresso dos interessados, pelo que a intervenção jurisdicional para assegurar a matrícula do agravado afronta o princípio da isonomia. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão para indeferir a matrícula do agravado no Colégio Militar Dom Pedro II. Preparo de ID 56406895 e 56406896. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, se verifica a presença desses requisitos. Transcrevo a decisão agravada de ID 187832152, dos autos de origem: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LEONARDO ALBUQUERQUE LABOISSIERE, representado por seus genitores, LEDIO LABOISSIERE PACHECO e GRETA NOIRA ALBUQUERQUE ARAUJO LABOISSIERE, contra o DISTRITO FEDERAL e ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II- APAM, em que pretende a obtenção de provimento judicial que determine sua matrícula no CMDP II. Resumidamente, informa que seus dois irmãos foram contemplados, via sorteio, para que estudassem no colégio Militar Dom Pedro II e que o requerente, embora também tenha participado do sorteio em 2020, não foi contemplado. Alega que em 2022 participou novamente para concorrer a vagas remanescentes, no seguimento comunidade geral, porém, novamente, não foi sorteado. Aduz que, atualmente, estuda na Escola Parque da 308 Sul e que fica sem o convívio direto com seus irmãos. Assevera que lhe deve ser assegurado o direito a vaga no mesmo estabelecimento onde seus irmãos estudam. Na Decisão de ID 167968517 este Juízo declarou-se incompetente, remetendo os autos a Vara Cível. Interposto recurso de Agravo de Instrumento pelo autor, o recurso foi parcialmente procedente para reformar a decisão agravada a fim de declarar competente para o julgamento do feito a Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, ID 185792201. O despacho de ID 186178060 intimou a parte autora para informar se ainda havia interesse no feito, tendo em vista o início de um novo ano letivo. Manifestação do autor em ID 186241274, em que esclareceu possuir interesse no prosseguimento do feito e requereu o deferimento do pedido inicial em caráter liminar para ingressar na mesma escola de seus irmãos. Manifestação do Ministério Público em ID 187191705, em que pugnou pelo deferimento do pedido liminar. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. Pelo relato da inicial e conforme os documentos trazidos, trata-se de requerimento formulado por criança, devidamente representada, não contemplada no sorteio para acesso ao Colégio Militar Dom Pedro II, em decorrência de vínculo com irmãos. O requerente fundamenta seu pleito no art. 53, V, do ECA. Observa-se que o requerente está, atualmente, matriculado na Escola Parque 308 Sul. No caso em comento, vislumbro que o autor tenha probabilidade do direito invocado. Sobre o assunto, prevê, expressamente o Estatuto da Criança e Adolescente: Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...) V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica (Redação dada pela Lei no 13.845, de 2019). Aliado a isso, deve-se resguardar o Princípio da Proteção Integral das crianças e adolescentes juntamente com o Princípio da Prioridade Absoluta, de forma a garantir a efetivação da matrícula do autor na mesma escola em que frequentam seus dois irmãos, que estão na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Ademais, observa-se no ID 111869367, relatório psicológico em que resta demonstrado o perigo de dano ao manter o autor longe de seus irmãos, em outra instituição de ensino. Por todo o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a matrícula de L.A.L., nascido em 08/05/2016, no Colégio Militar Dom Pedro II, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da intimação desta decisão. Determino a intimação do DISTRITO FEDERAL e da APAM- ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, por oficial de justiça, para cumprimento da presente liminar. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Citem-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cinge-se a controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Distrito Federal assegurar ao agravado (menor impúbere com 7 anos de idade) a matrícula no Colégio Militar Dom Pedro II, estabelecimento que seus irmãos frequentem. É cediço que a garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escola pública e gratuita é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental. A Constituição Federal estabelece expressamente no inciso I do artigo 208, que o Estado tem o dever de garantir a educação básica obrigatória e gratuita para crianças entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos de idade. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (...) § 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. (...) O Estatuto da Criança e do Adolescente também assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita, acrescendo que é são garantidas vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...) V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) estabelece o dever de o Estado garantir a educação básica, que compreende a pré-escola, o ensino fundamental e ensino médio. Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio; A Lei Orgânica do Distrito Federal também disciplina a educação básica pública é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, in verbis: Art. 221 (...) §1o A educação básica pública é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Pela simples leitura dos artigos supracitados, resta claro que a educação é direito subjetivo da criança e que é dever do Estado criar condições para garantir que as crianças tenham acesso à educação pública e gratuita. A despeito de a Constituição Federal proclamar que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, percebe-se que a garantia assegurada pressupõe que a instituição de ensino destinatária possua natureza pública. No caso, como dito, requer o autor agravado a sua matrícula no Colégio Militar Dom Pedro II por ter irmãos matriculados nessa instituição de ensino, com fundamento no art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Colégio Militar Dom Pedro II foi criado pela Lei Distrital no 2.393/99 e regulamentado pelo Decreto no 21.298/2000, in verbis: Art. 29 - O Colégio Militar é uma entidade de ensino pública, desenvolvendo atividades pedagógicas obrigatórias, de conformidade com o prescrito no artigo 10 deste Regulamento. Pela dicção do dispositivo supra e alinhado à jurisprudência deste TJDFT, considerando a gestão compartilhada entre a associação de pais e os Bombeiros Militar do Distrito Federal, tem-se que Colégio D. Pedro II possui natureza jurídica de colégio público, porquanto foi criado pela Lei Distrital e vinculado administrativamente a órgão público. Transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA MATRÍCULA. IRMÃ GÊMEA NÃO SORTEADA. COLÉGIO DOM PEDRO II. INSTITUÍDO POR LEI. PRERROGATIVAS DE DIREITO PÚBLICO. NATUREZA PÚBLICA E GRATUITA. OBSERVÂNCIA DO ART. 53 V DO ECA. REQUISITOS ATENDIDOS. INTERESSES EM CONFLITO. PRIMAZIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. 1.O arcabouço normativo (Decreto 21.298/2000 29) e jurisprudencial (Acórdão 1167265, 07022044320198070000, LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, DJE: 3/5/2019) autorizam o reconhecimento da natureza pública do Colégio Militar Dom Pedro II. (...) 7.Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1639982, 07013685720218070014, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO DIRETOR DO COLÉGIO DOM PEDRO II. NATUREZA JURÍDICA DE COLÉGIO PÚBLICO. ATRAÇÃO COMPETETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISITRITO FEDERAL. 1. O Colégio Militar Dom Pedro II, apesar de sua gestão compartilhada entre pais, alunos e mestres, possui natureza jurídica de Colégio Público, uma vez que foi criado pela Lei Distrital 2.393/1999, regulamentado pelo Decreto 21.298/2000 e vinculado administrativamente ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. (...) 3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1167265, 07022044320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2019, publicado no DJE: 3/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, ainda que possuísse natureza híbrida com características de entidade de ensino público e privado, não se mostra possível afastar a sua parcela de natureza pública, de modo que se mostra imperiosa a análise deste litígio sob esta ótica, e não a privada. Dito isto, cumpre destacar que, a despeito do direito à educação e da prerrogativa de acesso à educação no mesmo estabelecimento que seus irmãos frequentem, o direito potestativo da criança descrito no ECA pressupõe a existência da vaga a ser ofertada, inclusive, considerando que o direito constitucional de acesso à educação não deve ser tido como direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em certa escola e independentemente da existência de vaga. No caso, como destacou a agravante, o ingresso de alunos no Colégio Militar pressupõe, para oportunizar o direito igualitário a todos, a aprovação no processo seletivo baseado em edital próprio, em face da grande demanda de interessados que almejam a matrícula na instituição e número restrito de vagas. Nesse sentido é o Decreto no 21.298/2000 e o Edital no 01/CMDP/DE-2023 - Processo Seletivo de Admissão ao Infantil IV da Educação Infantil, in verbis: Decreto Art. 17 - A seleção dos candidatos para ingresso no Colégio Militar, bem como os requisitos e critérios de avaliação devem ser feitas conforme o disposto no Regimento Escolar e instruções normativas complementares baixadas pelo Conselho de Ensino, referendadas pelo Comandante do Colégio Militar. Edital O Ten-Cel. QOBM/COMB. C. COMANDANTE DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL – COSEA/CBMDF e COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 4o, inciso III, do Decreto Distrital no 31.817, de 21 jun. 2010, combinado com o que preceitua o Art. 17 do Decreto Distrital no 21.298 de 30 de jun. 2000, comunica a abertura das inscrições do Processo Seletivo de ingresso ao Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II), para o ano de 2024, e instrui os candidatos quanto a sua execução. 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 A presente seleção tem por objetivo disciplinar o ingresso de alunos para a Educação Infantil – Infantil IV, do Colégio Militar Dom Pedro II (CMDP II), para o ano de 2024. (...) 10. DAS BASES DO PROCESSO SELETIVO 10.1 O ingresso para a Educação Infantil (Infantil IV) seguirá o critério de sorteio Nessa senda, em atenção à natureza pública da instituição de ensino e à regência pelos princípios que envolvem a Administração Pública, o ingresso e a matrícula do estudante na instituição de ensino pressupõem a realização e aprovação nas etapas do processo seletivo, observada a ordem e classificação, sob pena afronta aos princípios da vinculação ao edital, isonomia, impessoalidade e moralidade. No caso, estando em lista de espera no processo seletivo (que não possui qualquer vício de ilegalidade), eventual ordem judicial para efetuar a matrícula, inobservado os critérios classificatórios, asseguraria ao agravado tratamento diferenciado e mais favorável, afrontando, por conseguinte, o princípio da igualdade daqueles que estão em situação similar e/ou protegidos pela mesma garantia prevista no art. 53, V, do ECA, consoante precedentes deste TJDFT abaixo descritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. ADMISSÃO AO INFANTIL IV DA EDUCAÇÃO INFANTIL. IDADE EXIGIDA. CORTE ETÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. ATO ILEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. OBEDIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico vigente possibilita expressamente que o Conselho de Educação do Distrito Federal, valendo-se do seu poder discricionário (conveniência e oportunidade), estabeleça critérios para matrícula escolar, dentre os quais a fixação de um marco etário para o ingresso de crianças em cada nível escolar, sem que isso gere qualquer ofensa às normas constitucionais. 2. Permitir a participação, no sorteio para ingresso no Infantil IV do Colégio Militar Dom Pedro II, de crianças que não atendam aos requisitos veementemente constantes no edital, em especial a faixa etária exigida, implicaria conferir-lhes tratamento diferenciado e mais benéfico, em detrimento das demais crianças em situação similar, o que não se coaduna com os princípios da isonomia e da impessoalidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1398777, 07292876320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM INSTIUIÇÃO DE ENSINO. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. NATUREZA HÍBRIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta diante de sentença proferida em sede de mandado de segurança, em que foi negada matrícula do menor no Colégio Militar Dom Pedro II. 1.1. O impetrante requer a reforma da sentença. 1.2. Afirma que: a) há direito líquido e certo de que seu filho estude com o irmão, o qual já é aluno da Instituição de Ensino, conforme prevê o art. 53, inciso V, ECA; b) a Constituição Brasileira, no seu art. 208, preconiza que é dever do Estado garantir a educação básica; e c) a alegação de inexistência de vagas não deve prosperar, porquanto é dever do Distrito Federal promover políticas públicas para aumentar o número de vagas. 2. O Direito à educação infantil é garantido pela Constituição Federal (art. 208) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, I). Ademais, não se nega o fato de que o art. 53, inciso V, do ECA, prevê que as vagas devem ser garantidas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 3. Havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de compelir o Colégio a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia daqueles que aguardam na lista de espera e estão, igualmente, protegidos pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208 da Constituição Federal. (...) (07110753320178070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, DJE 06/04/2018). 6. Apelação improvida. (Acórdão 1280752, 07007572920208070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. PROCESSO SELETIVO. FASE DO CERTAME. NÃO COMPARECIMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. EDITAL. VINCULAÇÃO. ISONOMIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos que consistiam na disponibilização de vaga e matrícula no ensino infantil do Colégio Militar Dom Pedro II, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...) 3. O Colégio Militar D. Pedro II segue processo rígido de seleção dos estudantes, baseado em Edital próprio em razão do número restrito de vagas e da volumosa quantidade de alunos que pleiteiam matrícula na referida instituição de ensino. 4. A instituição de ensino apelada cumpriu todas as etapas do processo seletivo de acordo com as normas previstas no edital, conferindo a devida publicidade exigida, de modo que a perda da vaga decorreu exclusivamente da inércia dos responsáveis pela apelante, a quem cabia o acompanhamento de todas as fases, até a conclusão do certame. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1373974, 07014341920218070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há que se falar em afronta ao direito indisponível à educação e/ou afronta ao melhor interesse da criança e/ou prejuízo grave à formação do infante, porquanto, como o próprio afirma, o autor agravado já está matriculado em outra instituição pública de ensino, o que evidencia que o Estado cumpriu com o seu dever constitucional e possibilitou o efetivo acesso a escolas, propiciando condições para que a educação básica fosse materializada e garantida ao agravado. Portanto, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado. Assim, a decisão agravada deve ser reformada, porquanto não é autorizado que o Judiciário conceda tratamento mais benéfico ao agravado em desfavor de outros que estão situação similar. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos para a prolação do voto. Brasília, DF, 6 de março de 2024 15:26:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador